Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA DIAGNOSTICADA COMO PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME. TRATAMENTO. TRANSPLANTE DE CÉDULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS (TCTH). FERTILIZAÇÃO IN VITRO. AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DO CUSTEAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1o, INCISO II E 10 DA LEI FEDERAL 9.656/1998. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ART. 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora/agravada foi diagnosticada como portadora de anemia falciforme (CID D 57.0). Extrai-se dos relatórios médicos a definição de que o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) Alogênico é o único tratamento possível à autora/agravada, ressaltada a urgência para a realização da fertilização in vitro.
2. Como bem posto pela decisão agravada, questão que não diz respeito a exclusivo planejamento familiar, “mas sim como ultima ratio para tratamento da doença que atinge a menor I.C.G.”, mormente em razão do fato de que “tanto a autora como seu marido João possuem traços de anemia genética, razão pela qual qualquer tentativa de gravidez pelos métodos tradicionais poderá gerar outro filho com anemia falciforme”.
3. De se ver que a Lei Federal 9.656/1998 define no artigo 1o, inciso II, “Operadora de Plano de Assistência à Saúde” a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. 3.1. Por sua vez, o art. 10 da Lei 9.656/98 instituiu um plano-referência de assistência à saúde, com cobertura de tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. A norma legal foi regulamentada pela ANS, a qual estabeleceu um rol de procedimentos e diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar (atual RN 465/2021), dentre os quais, obrigatoriamente, a comorbidade que atinge a autora/agravada.
4. Frente ao fundamento básico da dignidade da pessoa e dos direitos constitucionais à vida e à saúde, rol que significa listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória. É dizer, deve ser tida por nula de pleno direito cláusula contratual que frustre, no todo ou em parte, tratamento completo e necessário e que indicado por médico especialista como única forma de cura possível da segurada. 4.1. E, no caso, como visto, único tratamento para anemia falciforme que acomete a autora/agravada consiste na fertilização “in vitro” de embrião que com ela seja compatível.
5. Diante da prova documental que evidencia a necessidade e a adequação do tratamento proposto pelos especialistas que acompanham as autoras/agravadas, não cabe à seguradora fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo profissional médico, razão por que inviável acolher-se, na presente sede, o singelo argumento de que tratamento excluído do contrato ou não previsto em regulamentação da ANS.
6. Quanto ao prazo e ao valor da multa fixados para o caso de eventual descumprimento da decisão agravada (10 dias, contados de sua intimação, sob pena de multa equivalente a R$ 3.000,00 por dia e limitada a R$ 90.000,00), igualmente nenhum reparo. Nos termos do art. 497 do CPC, multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Por isto, dado o bem da vida pretendido pelas autoras/agravadas – o próprio direito à vida – demanda necessária, demonstrada a urgência, nenhum reparo seja em relação ao valor, seja ao prazo fixado para atendimento
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.